Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-44.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em intempestividade quando o recurso é apresentado dentro do prazo legal.
2. Preserva-se a absolvição quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada aos réus, pois, além dos frágeis depoimentos das vítimas, não foi realizada a perícia no veículo subtraído, tornando-se inviável a prolação de uma sentença penal condenatória.
3. A palavra da vítima merece especial relevo em crimes contra o patrimônio e reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, todavia, há de ser recebida com ressalvas, devendo ser firme e segura, distante de qualquer elemento que a fragilize, além de encontrar amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva em relação à apelada, absolvida na sentença, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso desprovido.